Tribunal: TJDFT
Processo: 0748313-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO BENEFICIÁRIO.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada (art. 537 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
4. Na hipótese, o agravante requereu, em cumprimento de sentença, a aplicação de multa fixada em ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o banco a não promover descontos na conta corrente do autor, referentes a determinados empréstimos.
5. Após o banco ter sido intimado da decisão, houve o desconto das parcelas empréstimos na conta do consumidor. O executado reconheceu que houve o débito indevido, porém os valores foram estornados 6 dias após o débito. Nesse contexto, não se justifica a incidência da multa. A decisão que indeferiu o pedido de multa deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.